Tribunal: TJMT
Processo: 1024710-41.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024710-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANE APARECIDA BALESTEIROS - CPF: 055.630.851-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE ADOLESCENTE SOB CUSTÓDIA ESTATAL EM CENTRO SOCIOEDUCATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de R$ 80.000,00 por danos morais e pensão mensal vitalícia em favor da genitora de adolescente de 16 anos, falecido por suicídio em cela do Centro Socioeducativo de Rondonópolis, durante o cumprimento de medida socioeducativa.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pela morte do adolescente sob sua custódia; (ii) estabelecer se é devido o pensionamento mensal à genitora do falecido; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. R
azões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, e incide quando demonstrada omissão específica no dever de proteção de custodiados, conforme fixado pelo STF no Tema 592 da repercussão geral (RE n. 841.526/RS).

4. Omissão estatal caracterizada pela negativa de atendimento psicológico solicitado pelo menor no dia do óbito, apesar de seu histórico psiquiátrico e da necessidade de acompanhamento constante.

5. O suicídio, nas circunstâncias do caso, não rompe o nexo causal, pois não constitui fato imprevisível, estando inserido no risco inerente ao contexto de vulnerabilidade do interno.

6. O pensionamento é devido, haja vista a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, conforme precedentes do STJ (REsp n. 1.346.320/SP; AgInt no AREsp n. 1905617/DF). O termo final deve observar a idade de 65 anos, segundo orientação daquela Corte (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1827074/RJ).

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Fixação reduzida para R$ 50.000,00, em consonância com precedentes desta Câmara em casos análogos.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 50.000,00 e fixar o termo final do pensionamento até a idade em que a vítima completaria 65 anos, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. O Estado responde objetivamente por morte de adolescente sob custódia quando demonstrada omissão específica no dever de proteção. 2. A presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda autoriza o pensionamento em favor dos pais pela morte do filho menor. 3. O termo final da pensão deve ser fixado na idade em que a vítima completaria 65 anos. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução quando arbitrado em montante excessivo.".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1346320 SP 2012/0204252-7, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, j. 16.8.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1905617 DF 2021/0149987-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 9.5.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 26.2.2024;
TJMT, AC n. 0048142-41.2014.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais
. A demanda decorreu do falecimento de
adolescente de 16 anos, que se encontrava cumprindo medida socioeducativa de internação no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Rondonópolis. O menor foi encontrado morto em sua cela em 11.6.2024, tendo sido constatado suicídio por enforcamento.

A sentença condenou o Estado ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais, bem como pensão mensal vitalícia correspondente a 2/3 do
salário mínimo
até o momento em que o falecido completaria 25 anos de idade, reduzindo-se para 1/3 do
salário mínimo
até a expectativa de vida de 76,4 anos ou falecimento da beneficiária.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ausência de responsabilidade estatal, argumentando que o adolescente apresentava transtornos psiquiátricos e que o Estado adotou todas as medidas cabíveis para garantir sua integridade. Alega que o suicídio constitui fato imprevisível, capaz de romper o nexo de causalidade, caracterizando culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, contesta o direito à pensão mensal por ausência de prova da dependência econômica e requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, sustentando a responsabilidade objetiva do Estado fundada na omissão específica no dever de proteção. Destaca que o adolescente solicitou atendimento pela equipe técnica no dia do falecimento, o que foi negado, configurando omissão estatal. Argumenta pela presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda e pela adequação do valor indenizatório fixado.

A Procuradoria-Geral de Justiça
declinou de suas atribuições no feito por não verificar interesse de incapazes ou interesse público que justifique sua atuação obrigatória.

É o relatório.

Incluí
a
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Responsabilidade civil do
E
stado

O primeiro argumento recursal diz respeito à alegada ausência de responsabilidade estatal pelo falecimento do adolescente. Sustenta o apelante que adotou todas as medidas necessárias ao cuidado do menor e que o suicídio constitui fato imprevisível, excludente da responsabilidade civil.

A tese não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841.526, fixou tese de repercussão geral (Tema 592) estabelecendo que
"
E
m caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento"
.

No caso dos autos, restou demonstrado que o Estado falhou em seu dever específico de proteção. O adolescente apresentava histórico de transtornos psiquiátricos, fazendo uso de medicamentos controlados e necessitando de acompanhamento psicológico constante. A avaliação psicológica de 3.6.2024
(Id de origem, fls. 9)
descreveu o menor como
"
[...]
entristecido
, por estar separado dos demais [...]
"
, apresentando
"
[...]
inúmeros sintomas de transtorno de personalidade borderline, além do déficit de atenção
.
"
.

Elemento fundamental para a configuração da responsabilidade estatal reside no fato de que, no dia do falecimento, o adolescente solicitou atendimento junto à equipe técnica, o que foi negado sob a justificativa de que havia sido atendido em 3.6.2024
(Id de origem 170505115, fls. 23)
. Esta omissão específica, diante do conhecimento do estado psicológico vulnerável do menor, caracteriza inobservância do dever constitucional de proteção.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é cristalina ao afirmar que a responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de pessoa sob custódia não se presume automaticamente, dependendo da demonstração de omissão específica no cumprimento do dever de proteção. Conforme destacado no caso paradigma (RE 841.526/RS)
:

"
4
. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
"
.

No caso em tela, a conjugação de três elementos torna inequívoca a responsabilidade estatal: (i) o conhecimento prévio do estado psiquiátrico vulnerável do menor; (
ii
) a solicitação expressa de atendimento técnico no dia do falecimento; e (
iii
) a negativa injustificada de tal atendimento. Estes fatores configuram omissão específica do Estado, não se tratando de caso fortuito ou força maior.

O argumento de que o suicídio constituiria fato imprevisível não se sustenta diante das circunstâncias específicas do caso. O Estado detinha conhecimento da condição psiquiátrica do adolescente e de sua necessidade de acompanhamento especializado. A negativa de atendimento em momento de solicitação expressa configura omissão culposa, não excludente da responsabilidade civil.

A jurisprudência orienta que a responsabilidade estatal resta conjurada apenas nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva de sua atuação protetiva, rompendo o nexo de causalidade entre sua omissão e o resultado danoso. No caso, não se comprovou a impossibilidade de atuação estatal preventiva.

Direito à pensão mensal

O segundo fundamento recursal refere-se à contestação do direito à pensão mensal, alegando ausência de prova da dependência econômica entre a genitora e o filho falecido.

O argumento não merece acolhida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar. 2. Os autores fundaram o pedido inicial de responsabilização da associação recreativa nos
arts
. 159, 1.518, e 1 .537, I e II, do CC/1916, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva da ré em face da omissão de seus prepostos como causa do fatídico acidente, razão pela qual o julgamento do recurso deve ser realizado sob esses parâmetros, sem a necessidade de pronunciamento a respeito da incidência ou não das normas consumeristas à hipótese, por se tratar de questão que ainda enseja cizânia tanto no campo doutrinário quanto jurisprudencial, dada a diversidade de situações envolvendo clubes recreativos que, a depender do caso concreto, poderá ou não atrair sua aplicação. 3. Tratando-se de acidentes em piscinas, poços, lagos e afins, em princípio, a responsabilidade de quem explora esse tipo de atividade é presumida, embora decorra da existência de conduta culposa, ou seja, proveniente da responsabilidade subjetiva, a qual só poderá ser elidida mediante a comprovação de alguma situação excludente prevista na lei, como motivo de força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima. 4. No caso, conforme se depreende da moldura fática delineada pelo Tribunal estadual - o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ -, não se verifica a presença de nenhuma circunstância que possa afastar a responsabilização da demandada pelo evento danoso e, consequentemente, pelo dever de indenizar os danos causados. 5. Diversamente, a partir do momento em que a associação recreativa permitiu que os pais deixassem os filhos menores impúberes na portaria do clube para frequentar as aulas na escolinha de futebol - o que inclusive se tornou corriqueiro -, aceitou a incumbência de guarda sobre eles, surgindo, em contrapartida, para ela o dever de zelar por sua incolumidade física ou demonstrar que, se não o fez, foi por algum motivo que escapou ao seu controle, a fim de tornar evidente que não incorreu em falta de vigilância ou não agiu com culpa. 6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o dever de indenizar em decorrência de acidente em piscina, tendo por base a negligência quanto à segurança ou, em certos casos, o descumprimento do dever de informação (REsp n. 1.226.974/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
de 30/9/2014 e REsp n. 418.713/SP, Relator o Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 8/9/2003). 7. Na hipótese, não deve ser acolhida a alegação de culpa concorrente dos pais, o que importaria em redução do valor da indenização, haja vista que, tendo havido a aceitação tácita por parte da associação do dever de guarda dos filhos dos autores, reside nesse fato o elemento ontológico da responsabilidade, o qual se sobrepõe à eventual ausência dos pais no momento do trágico incidente, como causa direta e imediata do dano.
8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda
, equivalente a 2/3 do
salário mínimo
ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.
9.
Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro. 10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.

(STJ, REsp n. 1346320 SP 2012/0204252-7, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
T3 - Terceira Turma,

j.
16
.
8
.
2016)
(Destaquei)

Este posicionamento fundamenta-se na presunção de auxílio econômico futuro, reconhecendo que, em famílias de baixa renda, presume-se a existência de ajuda mútua entre os integrantes.

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça confirma a existência da presunção legal de dependência econômica mesmo em casos extremos, como o de natimortos:

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. NATIMORTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais em desfavor do Distrito Federal, objetivando reparação pecuniária em decorrência da conduta de agente público que implicou o parto de natimorto de sua filha após quarenta semanas normais de gravidez. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o ente federado ao pagamento de danos morais e materiais e decotando dos pedidos de pretensão a pensão mensal vitalícia. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, incluindo a pensão vitalícia na condenação.
II - O STJ também coaduna da tese de existência de presunção legal de dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido, ou mesmo natimorto.
III - Confira-se o seguinte precedente: REsp n. 1.654.108 - SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Julgamento em 13 de março de 2019,
Dje
15/3/2019. IV - Quanto aos dissídios jurisprudenciais suscitados, a insurgência do recorrente também não prospera, a uma, pela falta de interesse recursal do recorrente, a duas, porque o REsp n. 1.654.108 - SP, usado como paradigma para afastar o pensionamento mensal, diversamente do inferido no apelo nobre, entende como devida a pensão mensal no caso de natimorto. V - Agravo interno improvido."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1905617 DF 2021/0149987-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 9.5.2022)
(Destaquei)

Com maior razão, tratando-se de adolescente de 16 anos, em família de baixa renda
, a presunção de auxílio econômico futuro mostra-se ainda mais justificada.

Nos autos, restou evidenciado tratar-se de família de baixa renda, com a genitora em situação de desemprego, circunstância que autoriza a presunção de dependência econômica.

Quanto aos parâmetros do pensionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios específicos para situações envolvendo morte de menor, sendo
2/3 do
s
alário mínimo

vigente desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 do
s
alário mínimo

a partir desta idade até quando completaria 65 anos. Tais critérios encontram fundamento na presunção de que o menor, ao atingir a maioridade civil e capacidade laborativa plena, contribuiria substancialmente para o sustento familiar, diminuindo gradualmente esta contribuição com o avanço da idade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem reconheceu ser razoável o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para a mãe do de cujus, e de R$ 10 .000,00 para os demais autores, irmãos do falecido. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1827074 RJ 2021/0020208-5, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1 - Primeira Turma, j. 26.2.2024)

A fixação do termo final em 65 anos alinha-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera esta idade como marco temporal adequado para cessação do benefício, levando em conta a expectativa de vida laboral e a reciprocidade da obrigação alimentar entre pais e filhos.

Valor da indenização por danos morais

O terceiro fundamento recursal merece acolhida. Embora configurada a responsabilidade estatal e o dever de indenizar, o valor de R$ 80.000,00 arbitrado na sentença mostra-se excessivo quando cotejado com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição econômica das partes e a função pedagógica da reparação.

A jurisprudência desta Câmara tem fixado o valor de R$ 50.000,00 para casos envolvendo morte
e a responsabilidade civil de ente público
.
Senão vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DISPARO ACIDENTAL COM ARMA DE FOGO FUNCIONAL. POR POLICIAL CIVIL EM FOLGA. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de danos morais, para cada Autor, em razão de óbito decorrente de disparo acidental de arma de fogo funcional ocorrido em ambiente privado.

2. Recurso adesivo dos autores requerendo majoração da indenização para R$ 100.000,00 por autor.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado objetivamente por disparo acidental de arma funcional por policial civil em período de folga, em ambiente privado; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, como requerido pelo Estado, ou majorado, como pretendido pelos autores.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal.

5. A conduta do Investigador de Polícia, que permitiu o manuseio de arma funcional em ambiente privado e sem cautela, mesmo estando em folga, caracteriza falha funcional, pois decorre da relação funcional com o ente público e do dever de vigilância estatal sobre armamento institucional.

6. O porte da arma decorre exclusivamente da condição de agente público, sendo irrelevante o fato de estar em folga, pois a arma pertence ao Estado e seu uso deve ser restrito às finalidades institucionais.

7. A jurisprudência do STF reconhece que o Estado responde objetivamente por danos causados por agentes públicos em situações análogas, quando há omissão no dever de vigilância de bens públicos de risco elevado, como armas de fogo (RE 603626
AgR
-segundo-
EDv
, Rel. Min. Luiz Fux).

8. O valor da indenização fixado em R$ 50.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano moral suportado e ao caráter pedagógico da medida, não merecendo modificação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Estado desprovido. Recurso adesivo dos Autores prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde objetivamente por disparo acidental ocorrido com arma funcional sob responsabilidade de policial civil em período de folga, quando este permite seu manuseio por terceiro, em violação ao dever de vigilância do armamento institucional. 2. O porte da arma de fogo por agente público fora de serviço, quando autorizado institucionalmente, mantém o nexo de causalidade entre a conduta e a responsabilidade estatal. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua modificação quando adequadamente fixado pelo juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.626
AgR
-segundo-
EDv
, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.08.2018; TJMS, AC 0800813-18.2023.8.12.0021, j. 24.06.2024; TJMG, AC 0144016-69.2012.8.13.0105, j. 04.08.2022

(TJMT, AC n. 0048142-41.2014.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
8
.
2025
)
(Destaquei)

A indenização por dano moral, conforme leciona a doutrina, não constitui preço matemático, mas compensação parcial pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas.

A revisão do
valor
indenizatório justifica-se quando presente flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$ 50.000,00 afigura-se adequado ao caso concreto, considerando: (i) a gravidade do dano representado pela perda do filho; (
ii
) o sofrimento experimentado pela genitora; (
iii
) a capacidade econômica do ente público; e (
iv
) a necessidade de coibir condutas similares por parte da Administração Pública.

Considerando que o recurso foi parcialmente provido apenas para redução do valor da indenização por danos morais e adequação do termo final da pensão, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o Estado permaneceu vencido na maior parte dos pedidos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurs
o
para modificar a sentença e
reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 50.000,00
,
bem como modificar o termo final do pensionamento para que perdure até a idade que o falecido completaria 65 anos ou a morte da beneficiária,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025